Tribunal: STF
Processo: RE 88085
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-25
Data de publicação: 1977-11-25

Ementa:
DEPOSITO BANCARIO EM MOEDA ESTRANGEIRA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
DEPOSITO FEITO, EM MARCOS ALEMAES, NO ANO DE 1923. APLICAÇÃO DO
DECRETO 21.316 DE 25.4.32, QUE MANDOU LIQUIDAR AS CONTAS EM MOEDA
ESTRANGEIRA, PELO CAMBIO DA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO. RE CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE PARA DETERMINAR A PREVIA CONVERSAO DE MARK EM
REICHSMARK, POIS ESTE ERA A MOEDA ALEMA A DATA DO DECRETO N
21.316/32.